Tribunal: TJES
Processo: 5000512-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000512-59.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CARMEN TERESA DE SA GUEDES BARRETO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5000512-59.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: CARMEN TERESA DE SA GUEDES BARRETO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE.

DESOBEDIÊNCIA E INCITAÇÃO À DESORDEM.
ABSOLVIÇÃO
.

IMPOSSIB
I
LIDADE.
AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Suficientemente provados os fatos imputados a agravante, não há que se falar em ausência de provas para a imposição da falta grave. No caso dos autos e apesar das negativas, a agravante cumpria pena quando desobedeceu, desrespeitou e ameaçou as agentes penitenciárias além de envolver-se em uma discussão com outra interna do mesmo estabelecimento prisional, causando confusão e subvertendo a ordem e disciplina a que estaria sujeita.
2.
Os depoimentos das agentes públicas são uníssonos no sentido de confirmar a autoria delitiva. Não obstante, é sabido que as declarações de inspetores penitenciários em juízo, sob a garantia do contraditório, possuem grande valia, quando coerentes e demonstram consonância entre si.

3
.
Comete a falta de natureza grave definida no art. 50, inciso I, da Lei nº 7210/84, o reeducando que incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina.
4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5000512-59.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: CARMEN TERESA DE SA GUEDES BARRETO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
CARMEN TERESA DE SA GUEDES BARRETO,
contra decisão, proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que reconheceu a prática de falta grave praticada pela agravante e determinou a interrupção da contagem do prazo para fins de benefícios executórios.

Na forma das razões recursais, a defesa pretende a reforma da decisão recorrida, para que não seja homologada a falta decorrente dos fatos narrados no PAD n.º 15/2023.

Nos termos do artigo 50, inciso I da Lei de Execução Penal, comete falta grave o interno que incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina.

Em caso de comprovação da prática de falta grave, está o interno sujeito a sanções administrativas incidentes sobre a pena, tais quais a regressão de regime (artigo 118, inciso I), interrupção da contagem de prazo para a aquisição de novos benefícios (exceto livramento condicional, indulto e comutação), revogação de autorização para trabalho externo (artigo 37, parágrafo único) e de saída temporária (artigo 125) e a perda de dias remidos (artigo 127).

Na espécie, a agravante estava no cumprimento de pena no Centro Prisional Feminino de Cariacica, quando em 13/01/2023 desobedeceu, desrespeitou, ameaçou inspetoras penitenciárias e ainda provocou uma discussão com a interna Helena Loureiro, no momento do banho de sol, deixando de atender aos comandos das agentes penitenciárias e subvertendo a ordem e a disciplina a que estaria sujeita.

Consta do PAD nº 015/2023 que Carmen agiu de forma desrespeitosa contra os agentes penitenciários, ao proferir gritos de
“logo a corregedoria vai bater na porta do presídio a pedido de Carmem Tereza de Sá”
. Em seguida, a agravante entrou em discussão com outra interna e ao ser advertida pela inspetora, ignorou os comandos e debochou da servidora.

A ata do procedimento administrativo disciplinar relata ainda que Carmen ameaçou a Chefe de Segurança da Unidade Prisional, dizendo que
“seus advogados iriam descobrir onde reside a Sra. Tammy do setor do PAD e iriam tomar as providências lá fora”,
sendo ressaltado na transcrição que a apenada vem apresentando um comportamento indisciplinado constantemente.

Ao ser ouvida, a reeducanda disse não se recordar de ter recebido advertência das agentes penitenciárias e negou ter dito que iria pedir para os seus advogados descobrirem onde a inspetora Thammy mora, no entanto, assumiu ter discutido com a interna Helena Loureiro.

Ainda que a agravante, ao ser ouvida, negue parcialmente os fatos que lhe são imputados, alegando que não se recorda de qualquer advertência e que não ameaçou, nem desrespeitou servidoras da unidade prisional, tanto as declarações das inspetoras penitenciárias, quanto das internas que presenciaram o ocorrido, dão conta, de forma coerente e unânime, do envolvimento da reeducanda nos fatos descritos no Procedimento Administrativo Disciplinar n.º 015/2023.

Cumpre salientar, neste particular, que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes penitenciários (Agravo em Execução Penal nº 0007670-87.2020.8.08.0035, Relator o Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, Publicação 06/11/2020), sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

A descrição das condutas praticadas pela apenada, está prevista no artigo 50, I da LEP, não tendo sido apresentado pela defesa nenhum elemento capaz de comprovar as alegações apresentadas em favor da reeducanda.

Assim, não há que se falar em absolvição, conforme pretendido pela douta defesa, uma vez que restou demonstrado que a reeducanda frustrou os objetivos da pena e a confiança do Juízo da Execução, não havendo que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade, para desclassificar a natureza da infração, tampouco em revogação dos seus efeitos.

Ante o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO AGRAVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria para conhecer e negar provimento ao presente agravo.